Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE A COMPANHIA ELÉTRICA E USUÁRIO DOS SERVIÇOS. CONTRATUAL. NATUREZA PESSOAL. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO À CONCESSIONÁRIA PARA O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste”. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes).
2. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita”. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes).
3. A natureza da relação existente entre a Companhia elétrica e o usuário dos serviços fornecidos por ela é contratual, de natureza pessoal, uma vez que à concessionária cabe a prestação do serviço de fornecimento de energia e ao usuário o pagamento pelo serviço prestado. Destaca-se que o usuário é determinado no contrato e que as faturas são emitidas em seu nome.
4. O Autor não providenciou a alteração dos dados cadastrais junto à CEB, a fim de mudar a titularidade do contrato firmado por ele, fato suficiente para lhe imputar os débitos decorrentes dos serviços usufruídos naquele imóvel, ainda que por outro usuário.
5. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
6. Recurso conhecido e não provido.